Tribunal: TJDFT
Processo: 0746936-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. BENEFÍCIOS EXTERNOS CONDICIONADO À SUBMISSÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. FIXAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL PARA A PRODUÇÃO DE LAUDO TÉCNICO E O INÍCIO DE SUAS RECOMENDAÇÕES. DECISÃO MANTIDA.
1 Reeducando condenado por homicídio qualificado, associação criminosa, corrupção de menor e roubos majorados agrava da decisão do Juízo da Execução que lhe concedeu a progressão de regime, mas negou benefícios externos até que fosse esclarecido o aspecto subjetivo com a realização de exame criminológico.
2 Sabe-se que nos crimes contra a vida, o Estado-Juiz deve ter especial cautela ao permitir o retorno do reeducando à comunidade, mas sem que a progressão de regime e a concessão de benefícios externos fique indefinidamente condicionada à implementação das recomendações sugeridas em laudo de exame criminológico. Aqui, o Juízo da VEP decidiu com equilíbrio e ponderou de forma prudente os interesses em disputa, fixando um prazo razoável de noventa dias para confecção do laudo criminológico e início da implementação de suas sugestões, o que vai permitir a adequada análise da aptidão do reeducando para retornar gradativamente ao convívio social.
3 Agravo não provido.